Tribunal: TJMT
Processo: 1059050-85.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059050-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL LOPES LISBOA - CPF: 053.101.501-70 (RECORRENTE), ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA - CPF: 266.178.971-53 (ADVOGADO), E.M.B FORMATURAS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 26.169.723/0001-02 (RECORRIDO), RAFAEL ECHEVERRIA LOPES - CPF: 066.726.939-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1059050-85.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1059050-85.2022.8.11.0001

Recorrente:
E.M.B Formaturas e Eventos LTDA.

Recorrido:
Gabriel Lopes Lisboa

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇAO DE VALORES – MULTA CONTRATUAL COM PERCENTUAL ABUSIVO DE 50% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – REDUÇÃO PARA 15% - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1059050-85.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1059050-85.2022.8.11.0001

Recorrente:
E.M.B Formaturas e Eventos LTDA.

Recorrido:
Gabriel Lopes Lisboa

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de L. P. Formaturas Ltda. - ME.

Ação:
de Resolução de Contrato com Devolução de Valores.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 178070652)
:
julgou parcialmente procedente a exordial, determinando a restituição dos valores pagos pelo autor, e reduziu a multa contratual para 15 (quinze) %.

Recurso Cível Inominado
(Id. 178070655): defende a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados procedentes os pedidos da incidência de multa aplicada.

Contrarrazões
(Id. 179378672):

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1059050-85.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1059050-85.2022.8.11.0001

Recorrente:
E.M.B Formaturas e Eventos LTDA.

Recorrido:
Gabriel Lopes Lisboa

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela parte empresa de formaturas, ante sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para ressarcir o autor pelos valores pagos no importe de R$ 18.868,67(dezoito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), autorizando a empresa reter 15% do valor.

A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de redução, ou não, da multa contratual previamente pactuada entre as partes, no caso de desistência por parte do contratante/consumidor.

Em análise dos autos, verifico que a rescisão contratual se deu em razão da não realização da festa de formatura na data prevista em contrato, devido a Pandemia Mundial.

O contrato de prestação de serviços de agenciamento de formatura foi celebrado antes do início da pandemia COVID-19, em 09/2016, para realização do evento no ano de 2020, o que não ocorreu,

em

razão da pandemia.

Resta evidente se tratar de caso fortuito/de força maior, o motivo do cancelamento dos eventos previstos em contrato, em decorrência da pandemia do COVID-19, razão pela qual foram tomadas medidas drásticas para fins de contenção da doença, fato que, impede a cobrança de multa por rescisão contratual.

Conforme artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, proíbe cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Todavia em análise à sentença prolatada pelo juiz a quo, verifica-se que houve a redução do percentual da multa de rescisão contratual de 50% para 15%; já que nenhuma das partes deu causa à não realização do evento contratado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CASA DE FESTAS COM SERVIÇO DE BUFFET. EVENTO INVIABILIZADO EM FACE DA PANDEMIA DE COVID-19. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO, COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, A INAPLICABILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA ESTIPULADA E DANOS MORAIS. DESAVENÇAS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71010011518, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 28-06-2021)
Portanto não mostra razoável a multa de 30% valor pago pela consumidora em razão rescisão contrato, devendo ser mantida a redução da multa para 10% fixada na sentença, por se tratar de valor razoável.

Ademais, não há qualquer comprovação de prejuízo decorrente da resolução do contrato.

Cabe ao contratado, portanto, restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida, tendo em vista a existência de caso fortuito.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023